Tribunal: TJMT
Processo: 1013919-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1005957-95.2019.8.11.0040 movida em desfavor de PAULO CEZAR DALLAGNOL, determinou a fixação de marcos temporais para efeitos de prescrição e deixou de decretar a indisponibilidade de bens da executada, em razão do momento de pandemia decorrente da Covid-19 que o país enfrenta.
Aduz o agravante que “o magistrado NÃO AUTORIZOU a busca de bens via BACENJUD, fundamentando a decisão no Decreto-Legislativo no 6/2020”.
Afirma a presença do fumus boni iuris, ante ao fato de ser inaplicável o Decreto-Legislativo 6/2020 ao caso concreto e de a decisão agravada ignorar normas básicas aplicadas na espécie.
Alega que “o periculum in mora é clarividente, uma vez que a arrecadação fiscal é instrumento de manutenção do Agravante, bem como dos serviços públicos essenciais, o que não pode passar despercebido por este e. Tribunal”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que sejam deferidos os pedidos de indisponibilidades existentes no processo ou, que seja determinada a análise dos requerimentos pelo juízo agravado nos termos da lei (afastando-se os argumentos contidos na decisão agravada). Ou ainda, pela suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Isso porque, o pedido de indisponibilidade requerido no presente recurso configura inovação recursal, uma vez que sequer houve requerimento neste sentido ao Juízo a quo.
Extrai-se dos autos que ao receber a inicial, o Juízo a quo determinou a citação do devedor, que restou positiva conforme certidão anexada ao feito (ID 25541065 – autos principais).
Em seguida, foi certificado o decurso do prazo sem pagamento do débito e nem oferta de bens à penhora, bem como determinado o impulsionamento do processo para intimação da Fazenda Pública (ID 27618447 – autos principais).
Logo depois, veio a decisão agravada.
Assim, não há como deferir algo que sequer foi pedido no executivo fiscal.
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, recomendando-se o chamamento do feito à ordem, tendo em vista a prolação de decisão sobre questões sobre as quais sequer houve requerimento formulado pela parte.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator